Tribunal: TJSP
Processo: 1009447-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – Ilegitimidade passiva – Inexistência - Responsabilidade da empresa ré, detentora de site para venda de passagens aéreas, por constituir a cadeia de fornecimento do serviço – Prestação ineficiente – Perda de voo da conexão em razão do tráfego aéreo – Responsabilidade objetiva – Chegada ao destino final com atraso de um dia – Danos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – Ilegitimidade passiva – Inexistência - Responsabilidade da empresa ré, detentora de site para venda de passagens aéreas, por constituir a cadeia de fornecimento do serviço – Prestação ineficiente – Perda de voo da conexão em razão do tráfego aéreo – Responsabilidade objetiva – Chegada ao destino final com atraso de um dia – Danos morais caracterizados – Razoabilidade e proporcionalidade – Fixação indenizatória em R$ 10.000,00 – Divisão proporcional das sucumbências – Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009447-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
PEDRO HENRIQUE SANT’ANNA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
2
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: P. H. S.
Apelada: T. V. e T S/A
Juiz: Sérgio Noboru Sakagawa
VOTO 23.175
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPROCEDÊNCIA Ilegitimidade passiva Inexistência -
Responsabilidade da empresa ré, detentora de site para venda
de passagens aéreas, por constituir a cadeia de fornecimento do
serviço Prestação ineficiente Perda de voo da conexão em
razão do tráfego aéreo Responsabilidade objetiva Chegada
ao destino final com atraso de um dia
Danos morais
caracterizados Razoabilidade e proporcionalidade Fixação
indenizatória em R$ 10.000,00 Divisão proporcional das
sucumbências
Recurso parcialmente provido, rejeitada a
preliminar.
Trata-se de ação de indenização por danos morais que P. H. S. (menor
representado pelo seu genitor A. C. S.) move em face de T. V. e T. S/A julgada
improcedente, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor aduzindo, em síntese, que o atraso de 24
horas para chegada ao seu destino enseja dano moral in re ipsa, pelo simples
fato de acarretar o desconforto, aflição e a perda de um dia da viagem de
férias, uma diária do hotel, além de uma reserva de aluguel de carro. O curto
intervalo de tempo de conexão de voo não justifica afastar a responsabilidade
da agência de viagens, a quem cabe o planejamento de itinerário de voo.
Alega que a culpa não pode ser atribuída ao consumidor que apenas escolhe
o destino e o dia de chegada. Neste cenário, o dano é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
3
Sustenta que a passagem adquirida por meio da agência previa saída
de Curitiba às 20:17 do dia 14/03/2018, chegando em São Paulo às
21:20horas, partindo novamente às 22:15 do mesmo dia, chegando em Miami,
após escala em Orlando, às 08:10horas do dia 15/03/2018.
No dia da viagem com sua família, relata que o primeiro voo atrasou por
alguns minutos, o que já causou preocupação. Diante da possibilidade de
perder o voo, explica que entrou em contrato com a companhia aérea do
aeroporto, quando foi informado que não chegariam em tempo hábil para a
conexão, o que poderia ser reacomodado em novo voo, situação que
acarretou frustração com a apelada por ter vendido passagem com intervalo
de conexão impossível de ser cumprido, sendo que foram remanejados para
22:15horas do dia seguinte, chegando ao destino final 24 horas depois
(16/03/2018, às 08:10horas). Chegando em São Paulo, relata que foi
encaminhado a um hotel para aguardar pelo novo embarque. Anota que a
companhia aérea Gol encaminhou e-mail se eximindo de sua responsabilidade.
Expõe que o fato de ter diligenciado espontaneamente para remarcar o
voo não afasta a indenização, porque ciente que não chegaria a tempo,
garantiu o embarque no voo mais próximo, não sendo razoável exigir que
permanecesse inerte. A falha da ré tampouco é suprida pela assistência
material oferecida pela companhia aérea, que apenas minimizou o desconforto
pelo atraso enorme. Insiste no direito à reparação imaterial pelo total descaso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
4
com que foi tratado pela apelada. Defende que se trata de obrigação de
resultado, consistente em transportar os passageiros até o destino, de modo
que a quebra dos deveres anexos também justifica a reparação.
Tece comentários acercado dos parâmetros para apuração do valor
indenizatório e pugna pela fixação em R$ 15.000,00, invertidas as
sucumbências.
Vieram contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva, seguidas
de parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento do
recurso.
É o relatório.
Narra o autor que adquiriu através da ré passagens aéreas para voo
que partiria de Curitiba com destino a Miami com uma conexão em São Paulo;
ocorre que o primeiro voo atrasou por alguns minutos, o que causou
preocupação tendo em vista que a requerida havia reservado voos com
curtíssimos intervalos de tempo (cinquenta e cinco minutos), por isso, entrou
em contato com a empresa Delta, com quem seguiria o destino final e foi
informado que não chegaria a tempo para a conexão e que poderia ser
reacomodado em novo voo, vinte e quatro horas depois; imputou
responsabilidade à demandada pelo atraso, que frustrou suas expectativas
pelo fato de chegar ao destino final com atraso de um dia. Por isso, com
fundamento na lei consumerista, pleiteou indenização por danos morais,
estimados em 15 mil reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
5
Citada, a ré contestou a ação alegando, em resumo, preliminar de
ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o litisconsórcio passivo com a
empresa Gol; no mérito, disse que a escolha pelos voos foi de
responsabilidade do representante do autor, que realizou a compra pela
internet, com filtros de busca por ele elegidos; que o intervalo entre os voos
era de 2 horas; eventual responsabilidade cabe à empresa aérea, observado
que o comprador anuiu com a exclusão de responsabilidade por atraso e
cancelamento, bem como que a empresa não estava ciente dos transtornos
alegados na ocasião dos fatos. Requereu a improcedência.
Houve réplica, manifestação do promotor de justiça e o julgamento da
ação.
A priori, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, matéria que,
embora arguida nas contrarrazões, permite o conhecimento, por tratar-se de
ordem pública, que pode, portanto, ser conhecida de ofício.
A preliminar não prospera.
A apelada reconhece que intermediou a venda de passagens aéreas,
por isso, possui legitimidade passiva para responder a ação, nos termos do
artigo 3o, 7o, parágrafo único e 14 do CDC, eis que constitui a cadeia de
fornecimento do serviço, pois é inequívoco que aufere alguma vantagem com
a divulgação de produtos/serviços das companhias aéreas.
A respeito da cadeia de fornecedores, CLÁUDIA LIMA MARQUES,
preleciona que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
6
“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização
do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços
complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e
atividades para uma finalidade comum, qual seja a de poder oferecer no
mercado produtos e serviços para os consumidores. O consumidor muitas
vezes não visualiza a presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na
sua relação de consumo, não tem sequer consciência no caso dos serviços,
principalmente de que mantém relação contratual com todos ou de que, em
matéria de produto, pode exigir informação e garantia diretamente daquele
fabricante ou produtor com o qual não mantém contrato. A nova teoria
contratual, porém, permite esta visão de conjunto do esforço econômico de
“fornecimento” e valoriza, responsabilizando solidariamente, a participação
desses vários atores dedicados a organizar e realizar o fornecimento de
produtos e serviços.” (in “Contratos no Código de Defesa do Consumidor O
novo regime das relações contratuais”, 6a ed., Ed. RT, p. 415/416).
Quanto ao mérito, respeitado o entendimento do juiz a quo, entende-se
cabível a reparação por danos morais.
Ao que se colhe dos autos, a venda da passagem, em site da empresa
ré, embora tenha constado a necessidade de troca de avião, permite concluir
que não ocorreu com a eficiência esperada.
No caso em comento, não se pode esperar que o consumidor responda
pela escolha de passagem e conexão com horário mais justo, porque cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
7
prestador analisar a adequação de horários quando oferece seus serviços.
Com efeito, preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ora, a opção de disponibilizar voos com horários de conexão apertados
é da empresa aérea, sendo que a empresa ré contribuiu com a divulgação do
produto/serviço, cuja possibilidade de fruição do serviço foi prestada de forma
inadequada, porque com um simples atraso do primeiro voo que saiu de
Curitiba, de apenas cinco minutos em razão de tráfego aéreo, acarretou a
perda de um dia de viagem ao autor. Atuando a ré nesse mercado, deve
dispor de serviços considerando percalços como o ocorrido, para que a
prestação se dê da melhor maneira possível.
Configurado o ato ilícito, pela ineficiência do serviço, a reparação de
ordem moral é inequívoca, porque evidente a frustração do consumidor que
precisou aguardar um dia num hotel em São Paulo, para então prosseguir com
a viagem que, anote-se, foi agendada com bastante antecedência (dezembro
de 2017).
O fato de o responsável do autor não haver contatado a apelada
quando ciente da perda do voo não afasta a responsabilidade da ré, eis que
tendo a companhia aérea Delta, responsável pelo voo seguinte, remanejado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
8
viagem torna claro que de fato não se chegaria a tempo para o embarque
seguinte.
Na hipótese, é plenamente aplicável o Código de Defesa do
Consumidor, devendo-se notar que o autor, na posição de consumidor, sem
dúvida, é a parte mais fraca na relação jurídica estabelecida.
Aliás, deve-se salientar que o contrato foi firmado com a própria ré, na
qualidade de parte. Daí deve mesmo responder pelos vícios de qualidade dos
serviços que foram contratados, ainda que a execução destes dependa da
participação de outros fornecedores, que compõem a cadeia negocial, contra
os quais pode reclamar eventual direito de regresso.
Demais, não se trata de espécie de responsabilidade subjetiva, pois, no
caso, ela é objetiva, eis que independe de culpa, na forma do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Conforme LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA:
“O serviço, quando prestado, deve, antes de tudo, ser adequado para
os fins que razoavelmente dele se esperam.
“Os vícios de qualidade são aqueles que fazem com que os serviços se
tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. São considerados
também como vícios de qualidade quando os serviços apresentam falhas na
informação (verdadeiros vícios de informação), sendo as decorrentes da
disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.
“'Quando o fornecedor faz constar de oferta ou mensagem publicitária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
9
notável pontualidade e eficiência de seus serviços de entrega, assume os
eventuais riscos de sua atividade, inclusive o chamado risco aéreo, com cuja
consequência não deve arcar o consumidor' (STJ, REsp 196031/MG, rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 11.06.2001).
“A noção de impropriedade do serviço é indicada pelo § 2o, ao dispor
que 'são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as
normas regulamentares de prestabilidade”.
“Os fornecedores também respondem solidariamente por esses vícios,
muito embora seja mais comum a verificação de um único fornecedor na
cadeia de consumo, no caso, o que prestou o serviço. A solidariedade decorre
do disposto no art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o” (“Direito do Consumidor
Código Comentado e Jurisprudência”, Rio de Janeiro: Editora Impetus, 7a
edição, 2011, p. 179).
ROBERTO SENISE LISBOA, ao discorrer sobre a responsabilidade por
vícios dos serviços, preleciona que:
“O fornecedor de serviços, seja ele profissional liberal ou não, responde
objetivamente pelos danos puramente econômicos sofridos pelo consumidor
quando a atividade se demonstrar inadequada para o fim que razoavelmente
dela se espera” (“Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo”, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 204).
Na lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
10
“Os bens ou serviços fornecidos podem ser afetados por vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam o lhes diminuam o valor, assim como aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária (art. 18).
“A responsabilidade decorre dos vícios inerentes aos bens ou serviços
e, nesses casos, o evento danoso está in re ipsa.
(...)
“O consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de
endereçar a reclamação ao fornecedor imediato do bem ou serviço, quer se
trate de fabricante, produtor, importador, comerciante ou prestador de serviços,
como também pode, querendo, acionar o comerciante e o fabricante do
produto, em litisconsórcio passivo.
“Se o comerciante for obrigado a indenizar o consumidor, poderá
exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua
participação no evento danoso (sem perquirição de culpa), nos termos do art.
13, parágrafo único, do mesmo Código” (“Responsabilidade Civil - de acordo
com o Novo Código Civil”, São Paulo: Editora Saraiva, 9a edição, 2005, págs.
404 e 405).
Ademais, está demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o
dano suportado pelo autor.
No que toca ao valor indenizatório pelo dano moral, deve-se salientar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
11
que a fixação da reparação tem caráter sancionatório e compensatório da dor
da vítima, além de que se deve ter em mente os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido por parte da
vítima em detrimento do ofensor.
Oportuno observar casos similares apreciados por este E. Tribunal de
justiça, que assim tem decidido:
Apelação. Direito do consumidor. Turismo. Atraso em voo. Sentença de
parcial procedência. Intervalo entre os voos insuficiente para possibilitar a
conexão internacional. Atraso de 24h para o próximo voo internacional.
Aquisição de passagens aéreas através de empresa/agência de viagens.
Responsabilidade objetiva e solidária das empresas que compõe a cadeia de
serviços adquiridos (art. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC).
Ilegitimidade passiva afastada. Empresa que deveria ter programado os voos
com maior lapso entre eles para possibilitar conexão tranquila e evitar a
frustação da perda do voo internacional. Má prestação dos serviços. Atraso do
voo de 24h que gerou a perda de um dia da viagem internacional. Dano moral
in re ipsa. Precedente do STJ e deste Tribunal. Quantum majorado para R$
10.000,00 (dez mil reais). Sentença parcialmente reformada. Honorários
majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1009454-17.2019.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
12
34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
Ação indenizatória Transporte aéreo internacional (São Paulo/Punta
Cana, com conexão em Bogotá) Atraso de voo com perda da conexão, com
realocação dos autores em voo ao destino final somente no dia seguinte.
Alegação de ilegitimidade passiva da agência de turismo corré

Descabimento Cadeia de consumo evidenciada Responsabilidade solidária
da agência de turismo corré para responder por danos causados aos
passageiros Inteligência dos artigos 7o, par. único, 14, 25, §1o e 34, todos do
CDC Recurso da corré negado. Denunciação da lide Pretendida inclusão
da empresa que emitiu o pacote de viagens
Descabimento
Não
preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 125 do NCPC Recurso da
agência de turismo corré negado. Indenização por danos morais Transporte
aéreo internacional (São Paulo/Punta Cana, com conexão em Bogotá)

Atraso de voo com perda da conexão, sendo os autores realocados em voo ao
destino final somente no dia seguinte
Prestação de assistência material
inadequada Falha na prestação de serviços Responsabilidade objetiva dos
fornecedores do serviço
Danos morais que se caracterizam in re ipsa,
comprovando-se com a ocorrência do próprio fato lesivo Precedentes do STJ
Indenização arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida. Recursos negados. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
13
Cível 1022188-03.2014.8.26.0576; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
"AD
CAUSAM"

Obrigação
da
transportadora em reparar - culpa concorrente da agência de turismo - prova
inexistente - solidariedade afastada
Sentença mantida. DANO MORAL -
APELAÇÃO
PERDA DE CONEXÃO
ATRASO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL Autoras que optaram em mudar o destino a não sacrificar
ainda mais o já reduzido tempo de férias - Demanda indenizatória (danos
morais) por conta da má prestação do serviço de transporte aéreo, cujos
pedidos foram julgados procedentes - Presença de relação de consumo (arts.
2o e 3o do CDC) Nexo causal evidente DANO MORAL IN RE IPSA
Sentença que fixou o valor da condenação em R$10.000,00 para cada um dos
autores Sentença mantida. DANOS MATERIAIS Comprovação dos gastos
adicionais dos autores em função da situação retratada nos autos Resultado
da r. sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento dos gastos
com estadia no novo destino - Sentença mantida. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0189221-76.2012.8.26.0100; Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 21a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/10/2016; Data de Registro: 07/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
14
Também, devem ser verificadas as condições econômicas das partes
envolvidas, o grau de culpa do agente, a repercussão do dano na esfera da
vítima, considerando-se ainda todas as circunstâncias que envolveram o caso,
notadamente o fato de que o autor teve, em parte, diminuído o sofrimento
suportado, com a reacomodação em hotel.
Assim, com enfoque nos parâmetros de orientação ditados pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, julga-se parcialmente procedente a
ação para condenar a ré ao pagamento da indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir do arbitramento, pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de mora desde citação.
Diante da sucumbência recíproca, de rigor a distribuição proporcional, nos
termos do artigo 86 do CPC, de modo que o autor suportará 1/3 das custas
e despesas processuais e a requerida, os 2/3 restantes. O autor pagará
honorários advocatícios ao patrono da ré, fixados em 15% sobre o valor da
condenação, ao passo que a ré pagará a verba ao advogado do autor, em
igual percentual, a ser calculado sobre o proveito econômico obtido (R$
5.000,00 de indenização que o autor restou vencido).
Posto isso, rejeitada a preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-25.2019.8.26.0100 -Voto no 23.175 – São Caetano do Sul
15